Tribunal: TJSP
Processo: 1500484-78.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Amanda Oliveira da Costa e Guilherme Henrique Mateus foram condenados por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/2006. Guilherme recebeu pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão em regime fechado, enquanto Amanda, com reconhecimento de tráfico privilegiado, foi

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Amanda Oliveira da Costa e Guilherme Henrique Mateus foram condenados por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/2006. Guilherme recebeu pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão em regime fechado, enquanto Amanda, com reconhecimento de tráfico privilegiado, foi condenada a quatro anos e dois meses de reclusão em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a fragilidade do conjunto probatório para absolvição de Amanda; (ii) a desclassificação do delito de Guilherme para porte e uso próprio; (iii) a redução das penas e concessão de benefícios como a gratuidade judiciária.
III. Razões de Decidir
3. As provas, incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, confirmam a prática de tráfico de drogas pelos apelantes, não havendo fragilidade probatória.
4. A quantidade de droga apreendida e o contexto da prisão são incompatíveis com a alegação de uso pessoal, justificando a manutenção da condenação por tráfico.
5. Redimensionada a reprimenda nas segunda fase da dosimetria quanto à Guilherme, majorada a pena de forma proporcional ao número de reincidências, independentemente se específicas.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso de Amanda desprovido, mantendo-se a condenação e penas estabelecidas. Recurso de Guilherme parcialmente provido para redimensionar a pena para sete anos de reclusão.
Tese de julgamento: 1. A credibilidade dos depoimentos policiais é mantida quando coerentes com as provas. 2. A quantidade de droga e o contexto da apreensão são determinantes para a tipificação do tráfico. 3. A exasperação da reprimenda é proporcional ao número de recidivas na segunda fase dosimétrica.
Legislação Citada:
Lei 11.343/2006, art. 33
Código Penal, art. 59, art. 44
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.757.950/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 01.06.2021.
STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.03.2024.